Tribunal: TJBA
Processo: 8004443-97.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004443-97.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CINTIA JANAINA PAIXAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORA IN RÉ IPSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por beneficiária do PLANSERV visando à obtenção dos medicamentos TSHR e combinante Humano (rhTSH, Thyrogen), prescritos para tratamento de Carcinoma Diferenciado de Tireoide, cujo fornecimento foi negado. 2. Sentença que confirmou a tutela antecipada para compelir o plano à disponibilização dos fármacos. 3. O Estado da Bahia interpõe apelação exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. 4. A autora também apela, buscando a condenação em danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais em decorrência da recusa injustificada do plano de saúde ao fornecimento de medicamento prescrito; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa do plano de saúde, sob gestão estatal, ao fornecimento de medicamentos essenciais e prescritos caracteriza conduta ilícita, que viola o direito fundamental à saúde e enseja dano moral indenizável. 4. A atuação médica é soberana na definição do tratamento adequado, não competindo ao plano contestá-la. 5. A quantia de R$ 15.000,00 é adequada à reparação moral, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais do tribunal. 6. A jurisprudência do STF (Tema 1002) e a decisão do TJBA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 reconhecem a legitimidade do recebimento de honorários pela Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, por se destinarem ao seu aparelhamento institucional. 7. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ), corrobora a tese da possibilidade de percepção de honorários pela Defensoria, desde que configurada prestação de serviço jurídico efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa injustificada de fornecimento de medicamento prescrito, por plano de saúde de autogestão, configura violação ao direito à saúde e enseja indenização por danos morais. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença, quando configurada efetiva prestação de serviço jurídico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004443-97.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante CINTIA JANAINA PAIXAO DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .